Tribunal: TJMT
Processo: 0002754-59.2012.8.11.0050
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002754-59.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), RSP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.051.838/0002-09 (APELADO), CLAITON DA SILVA PEREIRA - CPF: 342.132.440-91 (APELADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (APELADO), JAQUELINI RAMOS RODRIGUES - CPF: 918.906.831-91 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), EUGENIO SGOBI NETO - CPF: 069.554.078-56 (APELADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a aplicabilidade dos honorários advocatícios em favor do executado quando há cancelamento administrativo da CDA após exceção de pré-executividade; e (ii) a possibilidade de redução dos honorários pela metade em razão do reconhecimento do pedido.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4. O reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública na primeira oportunidade de manifestação, com simultâneo cumprimento da prestação, enseja a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhece o pedido formulado em exceção de pré-executividade e simultaneamente comprova o cancelamento administrativo da CDA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, I, 90, §4º; Lei 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC 10122705520208110002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 0002754-59.2012.8.11.0050 ajuizada em face de
RSP AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS
, que extinguiu o processo com base no cancelamento administrativo da CDA, mas impôs ao Estado a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da execução, com fundamento no princípio da causalidade.

Nas razões recursais, o ente estadual argumenta pela inaplicabilidade de honorários advocatícios em seu desfavor, sustentando que o art. 26 da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) autoriza o cancelamento da CDA e a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes, especialmente na ausência de oposição substancial da executada.

Afirma que a condenação é indevida, pois não houve exceção de pré-executividade que justificasse a aplicação do Tema 421 do STJ, o qual permite honorários em desfavor da Fazenda Pública apenas em hipóteses de acolhimento de exceções.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida nos termos expostos. Caso este não seja o entendimento, que seja ao menos reformada a decisão para reduzir o valor fixado a título de honorários, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 249497674, requerendo o desprovimento do recurso.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo magistrado de primeira instância, que extinguiu o processo com base no art. 924, inciso III, do CPC, condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Pois bem.

A questão trazida nos autos é simples e não admite maiores dilações. O presente caso se enquadra na hipótese prevista no § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
”

No caso em análise, ao ser apresentada a Exceção de Pré-Executividade (Id. 249497657), o ente estadual reconheceu o pedido na primeira oportunidade que lhe foi concedida nos autos. Na ocasião, juntou a CDA, objeto da execução já cancelada (Id. 249497661), e manifestou-se nos seguintes termos:

“O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Procuradora do Estado subscritora, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, REQUERER A EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, sem ônus às partes, com base no art. 26, da Lei 6.830/1980, face o CANCELAMENTO administrativo do débito objeto da CDA n. 20123512, conforme comprova o título cancelado em anexo.

Registre-se que a extinção deve ser proferida sem ônus para quaisquer das partes diante do que estabelece o artigo 26 da LEF, ou ad argumentandum, caso se entenda pela condenação em honorários advocatícios pelo art. 85, §3°, inciso I do CPC, com a redução pela metade prevista no artigo 90, § 4º do mesmo código.”

Dessa forma, em respeito ao princípio da causalidade, o recurso deve ser provido em parte, tão somente, para reduzir os honorários advocatícios pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, considerando que o cancelamento da CDA ocorreu somente após a oposição da Exceção de Pré-Executividade pela parte executada.

Nesse contexto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3º, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo. 2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC.

(TJ-MT 10122705520208110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA – RECONHECIMENTO POR PARTE DA EMBARGADA DA PRETENSÃO DA EMBARGANTE - ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4º, DO CPC – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). 2. “Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT , Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020) 3. Recurso Parcialmente Provido.

(TJ-MT - AC: 10020416120198110005, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023)

À vista exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para reduzir os honorários advocatícios pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024